Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-06.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701021-06.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. APELADO: KLIMFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA em face de KLIMFISIO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA, objetivando o pagamento de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário. Analisando os autos, observo que a parte apelada, embora tenha oferecido contrarrazões, não juntou aos autos procuração válida. Assim, concedo à apelada KLIMFISIO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual, juntando aos autos instrumento válido de procuração, que, se firmado de forma eletrônica, possa ter a autenticidade da assinatura verificada e, se firmado mediante assinatura física, não tenha a assinatura "colada" sobre o documento, sob pena de não conhecimento e desentranhamento das contrarrazões nos termos do art. 76, § 2o, II, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos. Brasília, 12 de maio de 2025 16:44:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador